Tribunal: TJDFT
Processo: 0727753-70.2024.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. REGISTRO DO GRAVAME NO DETRAN. NECESSIDADE. VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. RECONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O registro do veículo em nome de terceiro é empecilho ao cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão em virtude de liminar concedida em Ação com base no Decreto Lei 911/1969.
2. Segundo a Lei 14.071/2020 - cuja vigência iniciou 180 (cento e oitenta) dias após a sua publicação ocorrida em 13/10/2020 - é obrigatório o registro dos contratos de financiamento com garantia de alienação fiduciária, de forma que a apresentação do comprovante de registro do gravame no DETRAN é essencial à propositura da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária.
3. Ausente a comprovação de que o veículo está registrado em nome do devedor fiduciante, deve ser mantida a Sentença de extinção do feito.
4. Recurso conhecido e não provido.